Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-80.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014822-80.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.557.641-05 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Andreia Maria de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS REPEDIDAS COM PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do artigo 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Andreia Maria de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Andreia Maria de Oliveira.

Ação:
de Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 162226043)
:
julgou parcial procedente o pedido da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208209171): defende a reforma da sentença a quo para que seja a demanda julgado improcedente, ante a ocorrência de coisa julgada, por processo idêntico distribuído na comarca de Sorriso/MT.

Contrarrazões
(Id. 208209177): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1014822-80.2022.8.11.0015

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Andreia Maria de Oliveira

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, de ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por Andreia Maria de Oliveira em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em detido exame, consta-se que a demanda ajuizada pela parte recorrida nos autos do processo de nº 1008837-55.2022.8.11.0040 distribuída no Juizado Especial Cível de Criminal de Sorriso/MT possui as mesmas partes, mesma causa de pedir que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil.

In verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4º há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Saliento que a parte recorrida ingressou com a presente ação em 27/08/2022 às 10h08, questionando a existência de débito no valor de R$ 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e sua consequente inscrição nos órgãos de proteção crédito, sendo que, tal fato também foi discutido por meio demanda judicializada em processo de nº 1008837-55.2022.8.11.0040 que já foi julgado extinto, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso, e com trânsito em julgado em 02/05/2023.

Inclusive em análise ao feito verifica-se que a autora recorrida postulou em Id. 208207341 a desistência da presente demanda ao argumento de que foi distribuída equivocadamente em duplicidade pugnado assim a sua extinção, todavia o pedido deixou de ser analisado pelo juiz
a quo
.

Desta forma, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução pela recorrida, de ação idêntica a outra já decidida com sentença transitada em julgado.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022436-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Portanto considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar de ofício, o reconhecimento da coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art.485, V, do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024